Tribunal: TJSP
Processo: 1028174-90.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS POR VEÍCULO PARTICULAR – Sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito – Pretensão do autor à reforma da sentença, para regular processamento do feito – Admissibilidade – Não se identifica, na hipótese, litispendência – A ação ordinária no 4007151-13.2013.8.26.0477 não tem os mesmos réus que os presentes autos – Não está

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS POR VEÍCULO PARTICULAR – Sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito – Pretensão do autor à reforma da sentença, para regular processamento do feito – Admissibilidade – Não se identifica, na hipótese, litispendência – A ação ordinária no 4007151-13.2013.8.26.0477 não tem os mesmos réus que os presentes autos – Não está configurado o quanto previsto no art. 337, §2o do Código de Processo Civil – Apelo provido, para afastar a extinção por litispendência e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028174-
90.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante SINDICATO
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado EWERTON ROSARIO DE MOURA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa dos autos para o C. Órgão Especial, suscitado
o incidente de inconstitucionalidade. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.470 - bhs
2
Voto no 33.470
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASNPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SETESP
Apelado: EWERTON ROSÁRIO DE MOURA
JUIZ: Daniel Toscano
AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSPORTE IRREGULAR DE
PASSAGEIROS POR VEÍCULO PARTICULAR Sentença que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito Pretensão do
autor à reforma da sentença, para regular processamento do feito
Admissibilidade Não se identifica, na hipótese, litispendência
A ação ordinária no 4007151-13.2013.8.26.0477 não tem os
mesmos réus que os presentes autos Não está configurado o
quanto previsto no art. 337, §2o do Código de Processo Civil
Apelo provido, para afastar a extinção por litispendência e
determinar o retorno dos autos à origem, para o regular
prosseguimento do feito.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente pelo
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São
Paulo, às fls. 376/388, em face da r. sentença de fls. 373 que julgou extinta a
ação, por ele promovida em face de Ewerton Rosário de Moura, com
fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por entender que o
objeto da ação é idêntico ao da demanda de autos registrado sob o no
4007151-13.2013.8.26.0577, que tramita na comarca de São José dos
Campos.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a
reforma da r. sentença guerreada, sob o fundamento de que inexiste
litispendência entre os presentes autos e aqueles de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.470 - bhs
3
4007151-13.2013.8.26.0577, por estarem ausentes os elementos para a
configuração de tal instituto processual.
Isso porque, segundo o autor, a presente ação civil pública com
pedido de tutela de evidência foi ajuizada em face de Ewerton Rosário de
Moura, que realiza o transporte ilegal de passageiros nas Linhas
Intermunicipais de nos 5114, 5115, 5116, que interligam o Município de São
José dos Campos e o de Jacareí. E, por outro lado, a ação ordinária de
obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela de urgência foi
proposta em desfavor de outros réus, quais sejam, Priscila Gonçalves
Moreira, Wellington José Lopes, Maria Luiza Braga Grotti, Alexandre da
Costa Denaro, Altair Alves de Jesus, bem como de “todos aqueles que,
proprietários ou motoristas de veículos automotores de qualquer categoria executem o
transporte intermunicipal ilegal de passageiros, com pontos de saúda ou destino na
comarca de São José dos Campos”.
Alega que o juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, no dia 02 de setembro de 2015, prolatou decisão nos autos no
4007151-13.2013.8.2.0577 limitando o polo passivo da ação ordinária ao
número de 10 (dez) requeridos, determinando a inclusão dos nomes indicados
pelo requerente no polo passivo.
Desta forma, a ação ordinária registrada sob no
4007151-13.2013.8.26.0477 foi limitada a 10 (dez) requeridos, quais sejam: (i)
Priscila Gonçalves Moreira; (ii) Wellington José Lopes; (iii)Maria Luiza Braga Grotti;
(iv) Alexandre da Costa Denaro; (v) Altair Alves de Jesus; (vi) Éder de Lima Grijo; (vii)
Kelly Cristina Machado; (viii) Fernando Luiz Machado; (ix) HG de Lucas Locação ME;
(x) Valmir da Silva. E, de acordo com a autora, o réu Ewerton Rosário de Moura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.470 - bhs
4
não compõe o polo passivo da ação ordinária registrada sob o no
4007151-13.2013.8.26.0477.
Aduz, ainda, que o escopo da ação civil pública é muito mais
amplo que o da ação ordinária, na medida em que tem como objetivo tutelar
os interesses do sindicato e de suas empresas permissionárias e os direitos
individuais e homogêneos da coletividade consumidora, nos termos da Lei no
8.078/90, bem como a ordem econômica em âmbito regional e nacional, com
fundamento no art. 173, §4o da Constituição Federal, também prevista na Lei
no 12.529/11.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 404/419, que
opinou pela reforma da r. sentença guerreada e retorno dos autos à vara de
origem para regular prosseguimento do feito.
Distribuídos os autos para a C. 18a Câmara de Direito Privado,
sobreveio v. acórdão que não conheceu o recurso de apelação, determinando
a remessa dos autos para uma das Câmaras da Seção de Dito Público.
Ciência da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 429 da decisão
que determinou a remessa dos autos.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato das
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo SETESP
em face de Ewerton Rosário de Moura requerendo a proibição definitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.470 - bhs
5
réu de executar viagens com a característica de transporte público de
passageiros, sob pena de cominação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
A ação foi extinta sem julgamento de mérito, com fundamento
no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, por identificar, na espécie,
litispendência.
Em análise dos autos, conclui-se que o autor tem razão em sua
irresignação.
De fato não se identifica, na espécie, litispendência, pelos
seguintes fundamentos, a seguir delineados.
Como se sabe, a litispendência é instituto processual previsto no
art. 337, §2o do Código de Processo Civil, cuja literalidade se colaciona:
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Assim, a litispendência será configurada sempre que houver a
identidade das partes, pedido e causa de pedir, hipótese esta que não se
subsume aos presentes autos.
Isso porque, conforme bem verificado, as partes deste processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.470 - bhs
6
da ação ordinária no 4007151-13.2013.8.26.0477 são distintas, pois, enquanto
na ação ordinária as partes são (i) Priscila Gonçalves Moreira; (ii) Wellington
José Lopes; (iii)Maria Luiza Braga Grotti; (iv) Alexandre da Costa Denaro;
(v) Altair Alves de Jesus; (vi) Éder de Lima Grijo; (vii) Kelly Cristina
Machado; (viii) Fernando Luiz Machado; (ix) HG de Lucas Locação ME; (x)
Valmir da Silva, na presente ação civil pública o réu é Ewerton Rosário de
Moura.
É o que bem reconheceu, inclusive, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 410/411:
“(...) a ação cominatória no 4007151-13.2013.8.26.0557 também
foi movida pelo SETPESP. Originalmente, constou do polo passivo
da demanda os requeridos Priscila Gonçalves Moreira, Wellington
José Lopes, Maria Luiza Braga Grotti, Alexandre da Costa
Denaro, Altair Alves de Jesus, e todos aqueles que, proprietários
ou motoristas de veículos automotores de qualquer categoria
executem o transporte intermunicipal ilegal de passageiros, com
pontos de saída ou destino na comarca de São José dos
Campos/SP.
Talvez por essa razão o magistrado sentenciante tenha entendido
que o requerido Ewerton Rosário de Moura estaria incluído dentro
daquele rol de réus indeterminados/incertos do processo no
4007151-13.2013.8.26.0557.
Entretanto, o r. juízo a quo não se ateve para o fato de que, em
setembro de 2015, foi proferido o despacho de fls. 503, que limitou
em 10 (dez) o número de réus daquele feito”.
Assim, tendo em vista que o despacho de fls. 503 nos autos da
ação ordinária limitou a interposição da ação em face de dez réus, que
deveriam ser identificados especificamente, foi sanada qualquer possível
dúvida quanto à inclusão do réu Ewerton nos autos daquela ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028174-90.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 33.470 - bhs
7
Assim, não constando o réu Ewerton nos autos da ação ordinária,
o ajuizamento da presente ação civil pública não configura litispendência,
justamente porque não identificada a igualdade de partes.
Ademais, reconhece-se que a causa de pedir da ação civil pública
é muito mais ampla que a ação ordinária, pois, enquanto nesta última se obsta
a atuação dos réus, naquela, considera-se o interesse da coletividade.
Logo, diante da ausência de litispendência, de rigor a reforma da
r. sentença guerreada, a fim de afastar a extinção por tal motivo e determinar
que a demanda tenha seu regular processamento na origem, adotando o r.
juízo “a quo” as medidas cabíveis para o prosseguimento do aludido feito.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo, para,
reformando a sentença, afastar a extinção e determinar o retorno dos
autos para a origem, para o regular prosseguimento da demanda.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)